Tribunal: TJMT
Processo: 1023714-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023714-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (AGRAVANTE), ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO - CPF: 692.163.391-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO:
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

AUTOS DE ORIGEM:
0002330-93.2015.8.11.0023

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E MANIFESTO DESVIRTUAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. REJEITADA. ADITAMENTO DA CONTRAMINUTA RECURSAL. PRECLUSÃO E
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
. ADITAMENTO NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
EXEQUENTE QUE POSTULOU POR VALORES DECORRENTES DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ACORDO HOMOLOGADO QUE NÃO DETERMINOU ASTREINTES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
E À SÚMULA Nº 410 DO STJ.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao acolher embargos de declaração no cumprimento de sentença, atribuiu-lhes efeitos infringentes para restabelecer a cobrança de astreintes anteriormente afastadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se os embargos de declaração podem alterar o conteúdo meritório da decisão, restabelecendo multa diária sem fixação judicial prévia, e se há validade na exigibilidade das astreintes postuladas pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ausência de interesse recursal e desvirtuamento do agravo, uma vez que a decisão agravada alterou substancialmente a situação jurídica da parte
(art. 17 do Código de Processo Civil) e o art.
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença.

4. Não conhecimento do aditamento à contraminuta, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal
sob a ótica da parte recorrida
(art. 223, CPC).

5. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, sendo indevida a atribuição de efeitos infringentes sem a presença dos vícios do art. 1.022, CPC.

6. O acordo homologado não previu multa diária por descumprimento, sendo indevida sua cobrança em fase de cumprimento de sentença.

7. Exigência de fixação judicial prévia, expressa e específica das astreintes, bem como prévia intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 537, §4º, CPC e Súmula 410/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada e restabelecer a decisão que havia excluído a cobrança das astreintes.

Tese de julgamento: “É nula a decisão que, em sede de embargos de declaração, atribui efeitos infringentes para restabelecer astreintes sem prévia fixação judicial expressa, em afronta à coisa julgada e ao disposto na Súmula 410/STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º,
XXXVI;
CPC,
arts
. 17, 223, 537, §4º,
1.015, parágrafo único
e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410;
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021334-86.2020.8.11 .0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023
;
TJ-DF 07081665520178070020 - Segredo de Justiça 0708166-55 .2017.8.07.0020, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/04/2019
;
TJ-RS - AI: 70072823800 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/12/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

BANCO CIFRA S.A.
,
contra a decisão proferida
(
ID.
198434528
,
autos nº

0002330-93.2015.8.11.0023
)
pelo Juízo da

2ª
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
que
, no Cumprimento de Sentença instaurado por
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO
,

acolheu parcialmente
os
embargos de declaração opostos pela
ora a
gravada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
julgar improcedente a impugnação da
instituição financeira e
restabelecer a cobrança de astreintes anteriormente afastadas pelo
J
uízo de origem,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO, em face da decisão proferida ao id. 194040595, nos autos do cumprimento de sentença movidos em desfavor do BANCO CIFRA S.A.

A embargante alega (i) omissão na decisão proferida quanto a preliminar de intempestividade; (
ii
) contradição quanto a análise das astreintes. Diante disso, requereu a aplicação de efeitos infringentes aos embargos (Id. 195084271).

Em contrarrazões, o embargado refutou as alegações, e requereu a rejeição dos embargos (Id. 198142735).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

Os embargos foram opostos tempestivamente, razão pela qual devem ser conhecidos.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da matéria já decidida.

No caso em apreço, a embargante alega omissão na decisão proferida, alegando que este juízo não analisou a preliminar de intempestividade, contudo não comporta acolhimento, tendo em vista que este juízo recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão legal no art. 525 do CPC, no qual está previsto que decorrido o prazo do art. 523, ou seja, da intimação para pagamento, inicia-se o prazo para impugnação:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Assim, considerando que o executado foi intimado em 06.12.2024 (id. 177601936), o prazo para pagamento voluntário encerrou em 28.01.2025, deste modo, nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação começou a fluir a partir de então, logo, a impugnação foi apresentada de forma tempestiva.

Portanto, não há que se falar em omissão na decisão proferida.

Quanto à aplicação de astreintes, de fato assiste razão a embargante, tendo em vista que no julgamento dos embargos ao id. 151842458, este juízo acolheu os embargos interpostos para retificar decisão
anterior,in
verbis
:

1 – Ante o exposto, este Juízo CONHECE, bem como, ACOLHE os embargos de declaração da parte. Assim, RETIFICA-SE a decisão proferida no id. 53744441 – pág.85, para que o executado cumpra com a obrigação de fazer, consistente no cancelamento do contrato, conforme item “b” da petição (id. 53744441 – pág.82) bem como cumpra com a obrigação de pagar, restrita ao valor da multa avençada no acordo, conforme item “c” da petição mencionada.

2 – Mantenham-se inalteradas as demais disposições, devendo proceder a intimação do executado para cumprir a obrigação estabelecida, no prazo legal.

1.
Ante o exposto, este Juízo
CONHECE
e
ACOLHE PARCIALMENTE
os embargos de declaração apresentados por
Elieni
de Sousa Prates Pinto, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir contradição na decisão proferida ao id. 194040595, e manter a aplicação de astreintes, conforme determinado anteriormente (ID. 151842458).

ONDE CONSTAVA:

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO CIFRA S.A., para:

a) INDEFERIR a aplicação de astreintes por dia de descumprimento, ante a ausência de prévia determinação judicial;

[...]

4. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memorial de cálculo atualizado, em estrita observância aos termos desta decisão, excluindo-se os valores referentes às astreintes.

PASSA A CONSTAR:

3. Ante o exposto, este juízo RECEBE a impugnação ao cumprimento de sentença, e no mérito JULGA-SE IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO CIFRA S.A.

a) REJEITA-SE a alegação de não aplicação de astreintes por dia de descumprimento, e MANTÉM-SE a decisão de deferimento proferida ao id. 151842458.

[...]

4. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memorial de cálculo atualizado, em estrita observância aos termos desta decisão.

2. REJEITA-SE
os embargos, quanto a omissão de análise da preliminar, por inexistir omissão na decisão proferida.

3. MANTÉM-SE
a decisão de id. 194040595, nos demais termos.
”

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
300432892
), o Banco agravante sustenta
a
seguinte tese preliminar:

Nulidade da decisão agravada
:
extrapolação dos limites dos Embargos de Declaração

e i
nexistência de fixação judicial válida de astreintes

A tutela de urgência recursal foi
deferida, nos termos da decisão de ID.
302341859
, suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento deste agravo
de instrumento.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
305453350
)
na qual sustentou as seguintes preliminares:

Ausência de interesse recursal e manifesto desvirtuamento do agravo de instrumento

No mérito, a
agravada rebate
as alegações da agravante.

Um dia após o protocolo da contraminuta recursal, a recorrida apresentou
aditamento (ID. 305782898)
para acrescentar fundamentação específica quanto ao período de incidência da multa diária
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
41210673)
, e preparo efetuado, nos termos
dos comprovantes de
IDs
.
301132895
e
301417387
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO:
ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO

AUTOS DE ORIGEM:
0002330-93.2015.8.11.0023

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
que
, no Cumprimento de Sentença instaurado pela ora agravada,
acolheu
parcialmente
os
embargos de declaração opostos pela
recorrida
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
julgar improcedente a impugnação da instituição financeira e
restabelecer a cobrança de astreintes anteriormente afastadas pelo
J
uízo de origem
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou
acolheu
os embargos de declaração opostos pela exequente
, ora agravada,
reconhecendo contradição na decisão anterior ao afastar a incidência de astreintes, as quais já haviam sido deferidas no ID 151842458.

Entendeu que, naquela ocasião, havia sido determinada a obrigação de pagar multa conforme o item “c” da petição inicial. Assim, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Banco agravante quanto à inexistência de fixação válida das astreintes, mantendo sua exigibilidade.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela agravada.

Preliminar suscitada pela parte agravada

1.
Ausência de interesse recursal e manifesto desvirtuamento do agravo de instrumento

A agravada sustenta que
o
agravo carece de interesse recursal útil, pois não traz benefício jurídico possível ao
Banco
agravante.

Argumenta que a
decisão agravada apenas dá seguimento ao cumprimento de sentença transitada em julgado, sem modificação da situação do recorrente
.

Ademais, aduz que houve desvirtuamento da finalidade do agravo de instrumento, uma vez que o recurso teria
caráter meramente procrastinatório.

Isso porque, segundo a recorrida, o
Banco utiliza o agravo para rediscutir matéria já decidida, o que afronta
ria
os princípios da boa-fé e da cooperação (art. 5º, CPC).

Assim,
postula pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem
. Não assiste razão à
agravada.
I
sso porque, diferentemente do que sustenta a agravada, a decisão
objurgada
modificou o conteúdo de decisão anterior,
expressamente
conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela exequente.

Ou seja
, o fato é que a nova decisão revogou expressamente o reconhecimento de ausência de fixação válida de astreintes

e restabeleceu a exigibilidade da penalidade,
com o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, o que resultou em
impacto direto no valor exequendo
, resultando em
legítimo interesse processual (
art. 17 do Código de Processo Civil
) do Banco ora agravante.

Esse movimento decisório, portanto, alter
ou
substancialmente a situação jurídica d
a instituição financeira
agravante,
uma vez que permitiu
a reinclusão de valor anteriormente afastado, o que configura inequívoco gravame e, por conseguinte, legitima o interesse recursal.

Ressalte-se que o reexame de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, sobretudo quando envolve reintrodução de parcelas no
quantum
exequendo, é perfeitamente cabível via agravo de instrumento, conforme autoriza o
art. 1.015,
parágrafo único,
do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

[grifo nosso]

Assim,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por fim, também
não deve ser conhecido o aditamento à contraminuta recursal
postulado pela agravada ao ID.
305782898
, em decorrência da
preclusão consumativa
, com fulcro no
art. 223 do Código de Processo Civil
e no
princípio da unicidade recursal sob a perspectiva da recorrida
,

in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

E M E N T A
.
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. NÃO
CONHECIMENTO.

ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS.
DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES. PARCELA DO PATRIMÔNIO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE
FATO.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM DATA POSTERIOR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. 1. Excetuada a hipótese do
art.
435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de ser juntados novos documentos em sede de apelação. 2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
3.

Por obediência ao princípio da unicidade recursal conhece-se apenas das contrarrazões do recurso primeiramente apresentadas, operando-se a preclusão consumativa sobre a petição que complementa as razões de impugnação recursal
.
[...]
Aditamento às contrarrazões não conhecido
.
8.
Ônus
da

sucumbência redistribuídos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-DF 07081665520178070020 - Segredo de Justiça 0708166-55 .2017.8.07.0020, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 29/04/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/06/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DO
ART .
617 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA EMENDA DAS CONTRARRAZÕES.
1.

ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. Não há falar em aditamento ou complementação das contrarrazões, porque uma vez protocolada a petição, sejam as razões de apelação ou a resposta ao recurso, está consumada a realização de tal ato processual, de modo que a constituição de novo advogado não reabre esta oportunidade à parte. Opera-se a preclusão consumativa, em observação ao princípio da
unirrecorribilidade
.
2.
MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. A preferência para nomeação ao encargo de inventariante, conforme a ordem prevista no art. 617 do CPC, não tem caráter absoluto, podendo ser admitida alguma flexibilização em situações excepcionais, conforme a situação
fática.
No caso, não se vê risco à otimização do resultado do inventário ser nomeada como inventariante a companheira, que conta com a preferência legal, em detrimento da filha do de cujus. 3. A agravante faz vários pedidos para que seja determinada a extensão dos seus direitos patrimoniais ou os respectivos reflexos no inventário em relação as status de meeira e herdeira. A jurisdição prestada pelo segundo grau em sede de agravo de instrumento visa a ... reformar, ou não, decisão interlocutória quanto ao seu conteúdo decisório e, no caso, as decisões indeferiram o pedido de nomeação da agravante como inventariante e de expedição de ofícios como por ela requerido. Assim, quanto a outros temas, não houve decisão a respeito, sendo mera argumentação do julgador para o indeferimento do pedido de substituição da inventariante, não cabendo, pois, a este Colegiado deliberar a respeito. Como consequência, vai conhecido em parte este agravo de instrumento.
NÃO CONHECERAM DO ADITAMENTO DAS CONTRARRAZÕES
E, CONHECENDO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DERAM-LHE
PROVIMENTO.
UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70072823800 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2017)
[grifo nosso]

É como voto.

Preliminar suscitada
pelo Banco agravante

2
.
Nulidade da decisão agravada: extrapolação dos limites dos Embargos de Declaração e inexistência de fixação judicial válida de astreintes

O Banco agravante sustenta que
a
decisão agravada teria atribuído indevidamente efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte exequente, o que configura vício insanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, segundo o agravante, n
ão houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justificasse a modificação da decisão anterior.

Assevera que a
decisão reformou conteúdo meritório anteriormente definido, sem respaldo legal.

Alega que a
decisão agravada converteu embargos de declaração em sucedâneo recursal, o que viola o sistema recursal previsto no CPC
.

Ademais, o Banco agravante sustenta que não há que se falar em fixação judicial válida das astreintes. Nesse sentido, o agravante argumenta que
o

J
uízo de origem teria reintegrado valores a título de astreintes na fase de cumprimento de sentença, sem decisão judicial específica que as fixasse validamente
e previamente
.

Ressalta que a
decisão mencionada
pelo Juízo
a quo
(ID
.
151842458) não contém comando judicial expresso ou específico de fixação da multa coercitiva.

Assevera que a
mera referência à multa no pedido ou sua previsão em contrato não supre a ausência de fixação judicial
,
nos termos do art. 537 do CPC.

Outrossim, a
rgumenta que
a
reintrodução das astreintes sem contraditório específico compromete o devido processo
legal, uma vez que o
executado não teve oportunidade de impugnar os valores indevidamente inseridos.

A agravada, por sua vez, sustenta que
a
decisão que restabeleceu as astreintes apenas supriu omissão anterior, sem inovar ou alterar o mérito da sentença.

Ressalta que a
multa diária foi requerida expressamente no cumprimento de sentença (item “b” da petição – ID
.
53744441,
p. 82, autos de
orgiem
)
e que, assim, o
Juízo

a quo
acolheu os embargos de declaração para suprir essa omissão, nos termos do art. 1.022, II e art. 536, §1º do CPC.

Alega que
a conduta do Banco é procrastinatória e de má-fé.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem
que
as partes
transigiram
, sendo
oferecido e aceito o valor de R$ 3.500,00
,
o cancelamento do contrato bancário de 213376733 (ID.
160037218
, autos de origem)
, o qual descontava parcelas
do benefício previdenciário
da ora agravada, além da
exclusão do nome da
recorrida
nos cadastros de inadimplentes
.

O
valor da obrigação principal a qual
o Banco agravado
foi compelido a cumprir,

se consubstanciava na baixa da reserva de margem consignável no benefício da
ora agravada
,

decorrente do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável,

cujos descontos se consubstanciavam no
supracitado
valor total de R$3.500,00
.

O Juízo de primeiro
grau
, em 16/12/2015,
homologou
o acordo entre as partes
.
Ocorre que, n
a ocasião,
a única multa estipulada em caso de descumprimento do
acordo foi o percentual de 10% do valor do contrato (ID.
160037218
, p. 03), inexistindo previsão de multa diária por
não se cumprir com as obrigações.

Porém,
após o acordo,
a exequente, ora agravada
, instaurou o cumprimento de sentença
(ID.
53744441
,
p. 81-84
, autos de origem
)

sob a alegaç
ão de que os descontos indevidos das parcelas do contrato continuaram
. Desse modo, a exequente postulou pelos seguintes
pedidos em seu cumprimento de sentença
:

[...]

a) o prosseguimento do processo, com a execução da sentença, nos mesmos autos (art. 475-I, § 1º, do CPC)

b) a intimação do executado para promover, o imediato cancelamento do contrato especificado no acordo judicialmente homologado, com a consequente cessação dos descontos em folha de pagamento da exequente
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 461, § 5º, do CPC;

c) a intimação do executado para pagar a multa contratual devida, atuais R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), mediante depósito na conta bancária indicada no acordo ora executado,
no prazo do artigo 475-J do CPC, sob pena de incidência cumulativa da multa cominada no referido dispositivo legal
; e

d) certificado o decurso dos prazos referidos nos itens acima, em não havendo
aportado nos autos prova de regular cumprimento das obrigações constantes dos itens anteriores, a abertura de vista dos autos para manifestação.

[...] (ID.
53744441
, p.
82-83, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o Juízo
a quo
proferi
u
decisão

(ID.
53744441
, p. 85)
instaurando o cumprimento de sentença, com intimação do Banco executado para o pagamento da dívida
,

mas
sem determinar as astreintes
em caso de descumprimento
conforme postuladas pela exequente.

Inconformada, a exequente opôs Embargos de Declaração (ID.
53744441
, p. 86
e
53744442
p. 02
) para suprir a omissão quanto às astreintes.

Em sequência, o Banco agravado peticionou nos autos de origem informando o cumprimento do acordo
, mediante juntada do comprovante de depósito no valor de R$ 3.500,00 (ID.
53744442
, p. 05), e requerendo a extinção do feito.

O Juízo de origem intimou a exequente para se manifestar quanto ao alegado cumprimento do acordo.

Em resposta, a exequente peticionou nos autos
(ID.
96726033
e
124858703
)
, por duas vezes,

chamando o feito a ordem,
uma vez que o Banco executado não foi intimado para se manifestar quanto aos Embargos de Declaração opostos e ainda não apreciados.

Após o Banco executado apresentar suas contrarrazões aos referidos Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
,
em
09/04/2024
,
apreciou os Declaratórios e proferiu a seguinte decisão,
in
verbis
:

[...]

Tratam-se
de embargos de declaração opostos em face da decisão prolatada nos autos, sob o argumento de que o provimento estaria eivado de omissão.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso.

Os embargos de declaração se destinam a corrigir vícios existentes no provimento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, verifica-se que a decisão incorreu em omissão, ao receber o cumprimento de sentença delimitado no item “b” da petição do autor (id. 53744441- pág.82).

1 – Ante o exposto, este Juízo
CONHECE, bem como, ACOLHE os embargos de declaração da parte. Assim, RETIFICA-SE a decisão proferida no id. 53744441 – pág.85, para que o executado cumpra com a obrigação de fazer, consistente no cancelamento do contrato,
conforme item “b” da petição
(id. 53744441 – pág.82) bem como cumpra com a obrigação de pagar, restrita ao valor da multa avençada
no acordo,
conforme item “c” da petição mencionada
.

2 – Mantenham-se inalteradas as demais disposições, devendo proceder a intimação do executado para cumprir a obrigação estabelecida, no prazo legal.

[...] (ID.
151842458
) [grifo nosso]

Conforme acima supracitado,
o item “b” da petição conta com a cominação de astreintes em caso de descumprimento.

Desse modo, verifica-se que,
a partir da
referida decisão de ID.
151842458
,
o Juízo de origem passou a determinar o cumprimento do acordo sob pena das referidas astreintes
, além da multa
prazo do artigo 475-J do CPC
.

Constata-se, também, que o Juízo de origem
não proferiu decisão quanto à manifestação do Banco executado
, ora agravante, no que concerne ao suposto cumprimento do acordo.

Em sequência, o Banco agravante peticionou nos autos (ID.
154735744
) asseverando que, em atenção à decisão de ID.
151842458
, supracitada, informou
que não há contrato negativado e que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida
, pois
não está realizando descontos indevidos
quanto ao contrato objeto da lide
.

Asseverou, ainda, que não pode ser penalizado por alegação, sustentada pela autora, sem qualquer indício de provas.

Ocorre que, em sequência,
a
exequente, ora agravada
, peticionou nos autos
(
ID.
160037
211)
apresentando
demonstrativo de débito
de astreintes
,

sob o argumento de
descumprimento
das obrigações do
acordo

entre
25 de

janeiro de 2016 e até outubro de 2016
,
postulando o
expressivo
valor de
R$ 929.643,53 (novecentos

e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)
,
em que pese a decisão de determinação das astreintes ter sido proferida apenas em 09/
04/2024
.

Após o Banco executado ter sido intimado para se manifestar, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença
(ID.
184428112
)
,
na qual se insurgiu contra a referida cobrança das astreintes,
asseverando que, além do acordo ter sido cumprido, a cobrança pretérita das astreintes,
desde a data da previsão de cumprimento do acordo homologado entre as partes
(
25/
01/2016
)
até outubro de
2016
,

é indevida, pois viola a coisa julgada, já que no acordo homologado não foi estipulada multa diária por descumprimento.

Em resposta
, o Juízo a quo decidiu pela parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença (
ID. 194040595
) e

determinou a
exclusão dos
supracitados
valores de astreintes constantes do memorial de cálculo da
exequente
(
R$ 929.643,53
)
,
diante da ausência de prévia fixação judicial
.

Todavia, a referida decisão foi objeto de novos embargos de declaração, culminando na prolação da decisão
ora
agravada (ID. 198434528), a qual, de forma equivocada,
atribuiu efeitos infringentes aos embargos e reformou completamente o entendimento anterior
,
passando a afirmar que a decisão de ID. 151842458 já conteria a fixação de astreintes
, e que essas decorreriam da ordem de cumprimento da obrigação.

Tal interpretação, no entanto,
não se sustenta juridicamente
.
Como se sabe, é necessária
a
fixação prévia, expressa e específica das astreintes
, com indicação de valor, prazo para cumprimento e a advertência quanto à incidência da multa em caso de inércia da parte. Nesse sentido, confere-se plena aplicação à
Súmula 410 do STJ
, cujo teor dispõe:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para

a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[grifo nosso]

Não se admite, portanto, a
presunção de existência de astreintes com base em decisão que silenciou quanto à cominação da penalidade
, como se pretende fazer crer na decisão agravada. A ausência de previsão expressa, inclusive, foi reconhecida pelo próprio juízo na decisão anterior (ID. 194040595), o que demonstra a
contradição e insegurança jurídica geradas no curso processual
.

Assevera-se que a agrava
d
a, ora exequente, postulou pelo expressivo montante, decorrente de astreintes,
quanto
ao período
entre 25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016
, ou seja, quando sequer existi
a
qualquer decisão judicial estipulando a multa diária por descumprimento
,
o que resulta em violação à coisa
julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88)
.

Desse modo,
a
decisão agravada incorreu em extrapolação dos limites legais dos embargos de declaração, ao atribuir-lhes efeitos infringentes sem a presença dos vícios autorizadores previstos no
art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
,
além de contrariar
precedente vinculante quanto à necessidade
fixação prévia, expressa e específica da multa coercitiva
e prévia intimação pessoal do devedor
, conforme o disposto no
art. 537, §
4
º, do
mesmo Código
, e na Súmula 410 do STJ.
Veja-se:

Art. 537.
[...]

§ 4º A multa será devida
desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado
.

[...]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
– MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ
) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021334-86.2020.8.11 .0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

anular a
decisão agravada (ID. 198434528), reconhecendo a inexistência de fixação judicial válida das astreintes
no acordo homologado entre as partes
, com a consequente improcedência da cobrança
dos valores decorrentes
da multa cominatória
entre
25 de janeiro de 2016 e até outubro de 2016
,
restabel
ecendo-se
os termos da decisão de ID. 194040595
(autos de origem).

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025